Tribunal: TJES
Processo: 0000976-04.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000976-04.2021.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIEGO GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000976-04.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DOLO
S
O CONTRA A VIDA. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CTB.

DOLO EVENTUAL
.
AUSÊNCIA DE
PROVAS DO

CONSENTIMENTO COM O RESULTADO
INDESEJADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
.

E
videncia-se
o dolo eventual
quando o agente, conscientemente, anui com a possibilidade de vir a dar ensejo a um resultado naturalístico
previsível
diverso daquele pretendido. Noutras palavras, sabendo que sua conduta pode ocasionar um resultado indesejado, insiste na prática, sendo-lhe indiferente que de fato ocorra.
N
ão basta que o resultado indesejado seja previsível ao agente, mas que ele t
e
nha a consciência de que sua conduta po
ss
a dar causa a esse resultado, e que consentia com eventual ocorrência de lesão potencial ou real ao bem jurídico tutelado pela norma legal. 2.
O
Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que, a menos que outras circunstâncias apontem para a violação do dever de cuidado objetivo, não basta a constatação
da embriaguez
e d
o excesso de velocidade
para a caracterização do dolo eventual.
3.
Caso em que, ainda que
fosse previsível
que um transeunte pudesse vir a atravessar a pista,
não
é possível
extrai
r
do agir do réu
, de maneira objetiva, que
ele anuísse conscientemente com a possibilidade de vir a atropelar e matar uma pessoa,
demonstrando indiferença em relação a eventual resultado danoso
.
Na espécie, o atropelamento ocorreu às 5h38min, antes do raiar do
dia
, o condutor não participava de racha, nem imprimia manobra arriscada ou temerária no momento do acidente,
i
magens de videomonitoramento mostram que a vítima atravessa a pista contrária durante o fluxo de veículos e, sem paralisar sua bicicleta, adentra a faixa de rolamento por onde trafegava o veículo do acusado, sendo atingido no primeiro segundo posterior ao momento em que o semáforo fecha.
A
s vias eram separadas “por um canteiro ajardinado com vegetação do tipo cerca viva” que deixam dúvida se o réu ou o ofendido tinham a capacidade de se verem antes do momento do acidente, já que a referida
vegetação
tinha uma altura que poderia impedir a visão da
p
ista contrária.
Além disso, o réu não se mostrou indiferente ao ocorrido, freando fortemente e demonstrando desespero ao sair do veículo e vislumbrar a triste situação da vítima.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000976-04.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DIEGO GONCALVES PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a reforma da Decisão de fls.
373
/
389
,
da 1ª Vara Criminal de Vitória, que ao fim da primeira fase do procedimento afeto aos crimes contra a vida, desclassificou a conduta imputada ao réu, originalmente capitulada artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, para o crime descrito no artigo 302, do Código de Trânsito.

Narra a denúncia que por volta das 5h38min do dia 21 de julho de 2020, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Bairro Santa Lucia, Vitória/ES, o recorrido,na direção de veículo automotor, assumindo o risco de produzir resultado morte, em alta velocidade, sob a influência de álcool e desrespeitando sinalização semafórica, teria atingido a vítima Ricardo Duque Louro, causando-lhe a morte.

A partir dessa descrição fática, o recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV do Código Penal, sendo que, ao fim do
iudicium accusationis
, foi proferida a decisão ora recorrida, desclassificando a conduta para a infração penal aludida no artigo 302, do Código de Trânsito.

Nas razões recursais de fls.
276
/
289
, o Ministério Público
requer a reforma do decisum, a fim de que seja o réu pronunciado nos termos da denúncia, em razão de se configurar, na hipótese, o dolo eventual.

Contrarrazões ministeriais às fls. 291/300-v., pelo desprovimento do recurso.

Decisão de fl.
302
, em que
a magistrada de singela instância
mantém seu posicionamento sobre a matéria e determina a remessa dos autos à superior instância.

No id. nº 4291077, p
arecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra d
a
ilustre Procuradora de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando pelo provimento do recurso ministerial.

Discute-se no presente recurso
se há elementos para reconhecer,
além de dúvida razoável
, que o réu agiu com dolo
eventual, assumindo o risco de produzir o resultado morte e, assim, ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Nos termos do artigo 18, inciso I, do Código Penal, é doloso o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. O dolo eventual, inserido na parte final do dispositivo, é assim conceituado pelo professor Guilherme de Souza Nucci como “
a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 15.ed. São Paulo: Forense, p. 202).

Assim, pode-se dizer que o dolo eventual evidencia-se quando o agente, conscientemente, anui com a possibilidade de vir a dar ensejo a um resultado naturalístico diverso daquele pretendido. Noutras palavras, sabendo que sua conduta pode ocasionar um resultado indesejado, insiste na prática, sendo-lhe indiferente que de fato ocorra.

Essa necessária indiferença deixa claro que não basta que o resultado indesejado seja previsível ao agente, mas que ele tinha a consciência de que sua conduta poderia dar causa a esse resultado, e que consentia com eventual ocorrência de lesão potencial ou real ao bem jurídico tutelado pela norma legal.

Como destaca o Ministro Rogério Schietti Cruz, ao detalhar a aplicação da teoria do consentimento (do assentimento ou da assunção), no julgamento do Habeas Corpus 702667 (STJ, HC n. 702.667/RS, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/8/2022.):

A assunção do risco de produzir o resultado danoso, portanto, refere-se ao dolo eventual, instituto com raízes causalistas – dissonante dos ideais finalistas que permeiam o Código Penal –, cuja
delimitação não seria apenas a consciência das consequências prováveis, mas, sim, o consentimento prévio do resultado
.

A previsão e o consentimento, necessários à caracterização do dolo indireto, não são extraídos
da mente do autor, mas dos elementos fáticos objetivos constatad
os nos autos.

No caso, impossível vislumbrar indiferença no comportamento do agente. Revelam os autos que a colisão ocorreu às 5h38min, antes do raiar do sol, sendo que o recorrido e os demais ocupantes do veículo rumavam ao município de Vila Velha, onde pretendiam surfar. Como parece claro, o condutor não participava de racha ou algo parecido, nem imprimia manobra arriscada ou temerária no momento do acidente.

Além disso, do feito constam imagens de uma câmera de videomonitoramento instalada exatamente no local, que capta o acidente. Nas imagens, percebe-se que a vítima atravessa a pista contrária durante o fluxo de veículos e, sem paralisar sua bicicleta, adentra a faixa de rolamento por onde trafegava o veículo do acusado. É possível perceber que o semáforo indicava luz amarela, passando para o sinal vermelho às 5h38min14seg, ocorrendo a colisão no segundo seguinte. Na perspectiva do motorista, pode-se dizer que o automóvel passaria pelo sinal, praticamente, na virada do sinal amarelo para o vermelho.

O laudo de local de acidente de tráfego de fls. 33/38, esclarece que as vias eram separadas “por um canteiro ajardinado com vegetação do tipo cerca viva”. As imagens existentes no anexo fotográfico, especialmente as figuras 18, 19, 20 e 21, vistas
à
s fls. 47/49, deixam dúvida se o réu ou o ofendido tinham a capacidade de se verem antes do momento do acidente, já que a referida cerca viva tinha uma altura que poderia impedir a visão da
p
ista contrária.

Nesse contexto, não há elementos
que conduzam à presença do dolo eventual, porque ainda que fosse previsível
que um transeunte pudesse vir a atravessar a pista,
não extrai
o do agir do réu
, de maneira objetiva, que
ele anuísse conscientemente com a possibilidade de vir a atropelar e matar uma pessoa,
demonstrando indiferença em relação a eventual resultado danoso
.

A
liás, a atitude do réu,
que embora não tenha conseguido evitar o impacto,
fre
ou

o veículo fortemente, parou e desceu para prestar socorro e, ao ver a triste situação em que se encontrava a vítima, elevou as mãos à cabeça em desespero,
o que demonstra postura oposta à indiferença que se verifica no dolo eventual.

O Ministério Público, por outro lado, aduz que o recorrido imprimia velocidade incompatível com a via e que foi constatado a presença de álcool no exame de etilometria
e que, por isso, estaria configurado o dolo eventual.

Ocorre, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem compreendido que, a menos que outras circunstâncias apontem para a violação do dever de cuidado objetivo, não basta a constatação
da embriaguez
e d
o excesso de velocidade
para a caracterização do dolo eventual. Confira-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DA EMBRIAGUEZ E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. ORDEM CONCEDIDA. 1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal excepcional conclusão com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades: a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta), a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir). 3. Nem sempre, é certo, essa falta de observância de certos cuidados configura tão somente uma conduta culposa. Há situações em que, claramente, o comportamento contrário ao Direito traduz, em verdade, uma tácita anuência a um resultado não desejado, mas supostamente previsto e aceito, como por exemplo nos casos de "racha", mormente quando a competição é assistida por populares, a sugerir um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes). 4. Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, "Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato" (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955). Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo, será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do averiguado. 5. As circunstâncias do presente caso evidenciam que, além de haver dúvida em relação ao apontado estado de embriaguez do réu, os demais elementos invocados para lastrear a pronúncia do acusado # excesso de velocidade e má condição de visibilidade da pista # são, na verdade, particularidades que bem caracterizam a culpa, especialmente quando identificado que "naquela mesma noite, no mesmo horário, outro automóvel também se acidentou naquele mesmo local, em circunstâncias bastante semelhantes" (fl. 82). 6. Dessa forma,
a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade ou até com as condições climáticas do instante do evento, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual
no evento que vitimou a namorada do insurgente.

7. Ordem concedida para restaurar o decisum desclassificatório.

(
STJ,
HC n. 702.667/RS,
6ª Turma,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15/8/2022)

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ E VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. REVALORAÇÃO CABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 302 DO CTB. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Omissis.
5. As circunstâncias do presente caso, tal qual delineado na decisão de desclassificação e no acórdão impugnado pelo Ministério Público, apontaram-se elementos a evidenciar que, a despeito do excesso de velocidade, houve frenagem do automóvel conduzido pelo recorrido, a denotar que buscou impedir o resultado lesivo de sua conduta imprudente, atitude totalmente contrária à indiferença típica do comportamento eventualmente doloso. 6. Dessa forma, a mera conjugação da embriaguez com o excesso de velocidade, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual. 4. Recurso especial não provido. (
STJ,
REsp n. 1.777.793/RS, 6ª T
urma,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti, 17/9/2019)

Vale pontuar
que o réu teria
ingerido bebida alcoólica na noite anterior ao fato, em quantidade não informada, sendo que, ao ser submetido ao teste por etilômetro, foi constatado 0,10mg/l (um decigrama de álcool por litro de sangue), quantidade insuficiente mesmo para a caracterização de crime de trânsito. Nesse nível, descarta-se que ele estivesse embriagado.

D
o conjunto de provas angariadas aos autos, concluo que não se pode atribuir ao réu uma conduta dolosa indireta, já que nada indica que, conscientemente, tenha consentido com a possibilidade de vir a produzir o resultado indesejado, no caso, o atropelamento. Por outro lado, fica evidente o agir culposo, por imprudência, ao trafegar em velocidade superior à permitida pela via, o que afasta o crime doloso contra a vida e atrai a incidência, em tese, do tipo penal a que se refere o artigo 302, da Lei nº 9.503/97.

Desta forma,
deve ser preservada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)